Tribunal: TJDFT
Processo: 0729715-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729715-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GERALDO PEIXOTO FERREIRA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Vistos etc. Trata-se decumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por JOSE GERALDO PEIXOTO FERREIRA em face doDISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 60.480,04 (sessenta mil quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos), relativo àcobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletivano 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade,impugnou a concessão da gratuidade de justiça,requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Requereu, ainda, a extinção da obrigação pela inexigibilidade em razão da inconstitucionalidade do título executivo. Não alegou excesso de execução. A exequente manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. A sentença julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorridaneste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos“CarreiraPública de Assistência Social do Distrito Federal”e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. 1. Da gratuidade de justiça. Mantenho a gratuidade de justiça concedida ao requerente, porquanto, em que pese a parte exequente auferir renda mensal bruta superior a 05 salários-mínimos, restou comprovada, pelos documentos carreados aos autos, sua impossibilidade financeira. 2. Desnecessidade de Suspensão do feito, em razão da AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000. Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado, porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, conforme destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisóriano 0723087-35.2024.8.07.0000. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. 3. Da ausência de inconstitucionalidade no julgado e de desrespeito ao TEMA 864 DO STF. OTema 864 do STFfixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013)a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC que tratam sobre o tema: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que foi, como dito acima, trata-se de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional, isto é, não se trata de julgado fundado emaplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito a alegação de inconstitucionalidade do julgado. Verifico, ainda, que o ente público não se insurge quanto ao valor trazido pela parte exequente, nem quanto aosíndices de juros e correção monetáriautilizados nos cálculos. Por tais razões, homologo o valor trazido pela exequente, conforme planilha de ID 229510742, no montante de R$ 60.480,04 (sessenta mil quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos). Os honorários desta fase de cumprimento individual de sentença coletiva já foram fixados na decisão que recebeu a inicial. Fica deferido o decote de honorários advocatícios contratuais, de acordo com o contrato anexado aos autos, conforme previsto no Estatuto da OAB, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial. As duas últimas situações impositivas a este Juízo, por força de Lei. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizadosaté junho de 2024, em face do IPREV/DF: 1) PRECATÓRIO em nome de JOSE GERALDO PEIXOTO FERREIRA, CPF 249.045.201-06, devidamente representada por ALENCAR RIBEIRO ADVOCACIA, CNPJ 53.313.430/0001-20, no montante de R$ 60.480,04 (sessenta mil quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas processuais; 2) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de ALENCAR RIBEIRO ADVOCACIA, CNPJ 53.313.430/0001-20, no montante de R$ 6.048,00 (seis mil quarenta e oito reais), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal da exequente. O Precatório deverá ser remetido à COORPRE para pagamento. A Requisição de Pequeno Valor deverá ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) o cumprimento de sentença está lastreado no título proveniente do processo n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, e a Fazenda ajuizou ação rescisória para desconstituir esse título executivo judicial (processo n.o 0723087-35.2024.8.07.0000), em razão da violação do artigo 169, § 1o, I, da Constituição Federal e do artigo 21, I, da Lei Complementar n.o 101/2000. Considerando a probabilidade de rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, entende como necessária a suspensão deste processo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento da ação rescisória, considerando-a prejudicial externa pendente de definição; (b) o título executivo judicial constituiria a denominada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. A inconstitucionalidade alegada seria a infração à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O título executivo judicial teria desrespeitado tal entendimento, firmado na tese do Tema 864 do STF e na ratio decidendi do RE n.o 905.357/RR. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (2) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste. 1. Desnecessidade de suspensão do curso do processo por prejudicialidade externa. Ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. A decisão interlocutória impugnada teria reconhecido a existência da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, mas constatando a inexistência de deferimento da tutela de urgência, conclui por não existir óbice para o prosseguimento da presente fase do cumprimento individual de sentença coletiva. A parte agravante/ré argumenta a necessidade de suspensão do curso do cumprimento individual da sentença coletiva até o trânsito em julgado da ação rescisória nos termos do artigo 313, inciso V, letra “a”, do Código de Processo Civil. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil, que determina que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969). Ao dispor sobre a excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, esse dispositivo objetiva assegurar o princípio da eficiência e a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada, pois somente em circunstâncias singulares seria permitido sustar o direito da parte beneficiária do título judicial à sua “execução”. Nesse sentido cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tanto acerca da excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, quanto da substituição da decisão liminar pelo julgamento definitivo no decorrer do processo: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VISLUBRAMENTO DE ERRO DE FATO. I - Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em decisão monocrática, indeferiu-se o pedido liminar. II - O art. 969 do Código de Processo Civil passou a consagrar expressamente a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, em ação rescisória ("A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória"). III - Em que pese essa possibilidade, essa mesma norma também prescreve a excepcionalidade da medida, sempre condicionada à observância dos pressupostos previstos em lei. IV - O art. 300 do mesmo Diploma Processual, que prevê a antecipação da tutela, aponta, como pressupostos autorizadores da medida, a prova inequívoca, a ensejar o convencimento acerca da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano), requisitos estes que devem estar necessariamente conjugados. V - Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de tutela antecipada, visando à sustação dos efeitos do acórdão rescindendo, apenas em casos excepcionalíssimos, em que transparece evidente o direito invocado pela parte. Nesse sentido: AgIntAR n. 5.839, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 21/6/202; AgIntAR n. 5.839; Proc. 2016/0171201-2; CE, Segunda Seção, relator Ministro Luis Felipe Salomão; DJE 21/6/2021 VI - Na espécie, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, em especial, porque não se vê, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido. VII - No caso dos autos, aponta o autor que "No que tange à relevância do direito indicado relativo ao erro de fato e desconsideração da vedação à aplicação retroativa de norma florestal aos fatos anteriores a 1986, esta foi devidamente exposta no mérito e demonstrada através de menção aos documentos acostados aos autos originais e da imagem aérea de 1979, que claramente indicam a existência ocupação anterior à vigência da Lei Federal no 7.511/86 e pela aplicação das faixas de 5 (cinco) metros de proteção ao imóvel conforme o regime legal anterior a 1986. (...) Existe clara ameaça ao REQUERENTE por ter a sua meação afetada quanto à ocupação do terreno da União objeto da demanda coletiva e ao seu total esvaziamento pecuniário. (...) Desta feita, o risco da demora como visto também é evidente, com a possibilidade de desfazimento das edificações e necessidade de pagamento de multa que já foram determinadas na origem e que aguardam a finalização da suspensão que está na iminência de ocorrer." VIII - Ora, em relação à plausibilidade do direito, observa-se que a ação rescisória fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na AR n. 7.017/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.; AgRg no AREsp n. 221.111/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt na AR n. 7.202/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 3/10/2022. IX - Na hipótese, em juízo perfunctório, não se vê o apontado erro de fato, uma vez que não ficou evidente que "a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido". X - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 969 DO CPC. LIMINAR SUBSTITUÍDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. 1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No particular, consoante asseverou o acórdão recorrido, a decisão liminar que impossibilitava a liberação do alvará foi substituída pelo julgamento definitivo de improcedência da ação rescisória pelo Tribunal de Justiça, tornando novamente possível prosseguir no cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024) No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (autos n.o 0723087-35.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória teria sido expressamente negado (id 60036123). Após, a demanda rescisória foi julgada (não conhecida - id 67098128). A seguir, novamente foi negada a concessão de medida liminar em embargos de declaração (id 68489010). No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em recursos que tratam desta matéria em outros cumprimentos individuais do mesmo título coletivo, assim tem decidido esta Segunda Turma Cível: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO A DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM CURSO. NÃO CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF visando suspender a execução em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada, para acolher a inexigibilidade do título exequendo e determinar a suspensão do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Inovação recursal quanto à tese de inexigibilidade do título judicial exequendo por coisa julgada inconstitucional. 2.1. Suspensão do feito de origem em razão de prejudicialidade externa relativamente ao julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual discute a transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual proferido o título executivo exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3.1. Não comporta conhecimento a tese recursal atinente à inexigibilidade do título exequendo por coisa julgada inconstitucional, uma vez que referida matéria não foi tratada na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco abordada na decisão interlocutória. 4. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão do processo por prejudicialidade externa sobrevém quando a sentença de mérito de uma demanda depender do julgamento da causa deduzida em outro feito ou constituir objeto principal de outro processo, hipóteses inexistentes nos autos. 5. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária (art. 969 do CPC). 5.1. No caso particular, o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória, visando suspender as execuções em curso, foi indeferido, inexistindo motivo para obstar o curso da execução na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo de instrumento improvido. Teses de julgamento: “1. A análise das teses aventadas em sede de recurso está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico. 2. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, não se presta para obstar ao prosseguimento do cumprimento de sentença”. ____________ Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020; TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023. (TJDFT, acórdão 1969839, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.02.2025) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Exigibilidade do título coletivo. Inexistência de “coisa julgada inconstitucional”. A decisão interlocutória impugnada teria disposto que a tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF não é aplicável ao caso concreto. A parte agravante/ré argumenta que o título coletivo constituiria “coisa julgada inconstitucional”, inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, pois estaria fundado em interpretação da lei pretensamente tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (contrária ao Tema 864/STF). Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz das normas do Código de Processo Civil, nos precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal sobre o tema que geraria a “coisa julgada inconstitucional” e na interpretação dada por este Tribunal na fase de conhecimento do processo que originou o “título” ora a cumprir. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (CPC, art. 489, §1o, VI). Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional”, por violação ao Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata no processo n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 é que este Tribunal afastou a tese, em que explicita os motivos da distinção (distinguishing), cumprindo, assim, o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Cito trecho do inteiro teor do voto condutor do acórdão em apelação: (...) Da alegada violação da LRF e da ausência de dotação orçamentária (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal. (...) Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. De fato, a matéria foi arguida pelo Distrito Federal em embargos de declaração contra o acórdão em apelação, em recurso especial e em recurso extraordinário, permanecendo inalterado o acórdão. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento, incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502), a qual somente seria rescindida nos casos do art. 966 do Código de Processo Civil. E mesmo tendo o Distrito Federal proposto ação rescisória para desconstituir o “título” coletivo, este Tribunal entendeu pela inadmissibilidade dessa demanda, porque não evidenciadas as situações legais de seu cabimento, além de uma vez mais não acolher a alegação de violação ao Tema 864 do STF: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. (TJDFT, acórdão 1951904, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Primeira Câmara Cível, j. 09.12.2024) Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, e, considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. De outra visada, mesmo que superada essa conclusão, também não estariam presentes os requisitos da denominada “coisa julgada inconstitucional”. Considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (CPC, art. 535, §5o). No caso concreto, a parte sustenta que implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013 seria conferir interpretação contrária ao Tema 864 do STF. Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade do reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, distinguindo esse caso do contexto fático julgado no Tema 864. Vejamos (grifos nossos): EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024) Não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o “título” coletivo permanece plenamente exigível. Nesse sentido cito precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AUTOS n.o 0702195-95. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REPERCUSSÃO DA ADI 7391/DF. NÃO VERIFICADA. EXCESSO EXECUÇÃO. APLICAÇÃO TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO OBSERVADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. OBSERVADA. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. IMPERTINENCIA. TEMA 864/STF. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA SILENTE. 1. Não se observa a alegada prejudicialidade externa, sob o argumento de que a decisão exarada na ADI 7391/DF poderá influir na exigibilidade do título executivo, cujo cumprimento se pretende na origem, quando referida ADI teve seu seguimento negado e cujo respectivo agravo regimental não foi provido. 2. A dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela Taxa Selic, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice. O valor consolidado corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora, consoante determina o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 3. Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas, sim, consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021. 4. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, eis que se trata de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional. Portanto, não se trata de julgado fundado emaplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. 5. OTema 864 do STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”. 5.1. O que foi decidido no processo coletivo 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, mas, sim, a revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013)a beneficiários substituídos do SINDSASC/DF, não guardando relação com a discussão que deu origem ao tema e com o próprio tema em si. 6. A decisão agravada foi silente quanto ao pagamento de parcela incontroversa, tendo apenas determinado que, após a respectiva preclusão, a Contadoria do Juízo efetuasse os cálculos de acordo com a metodologia determinada. Eventual manifestação desta instancia revisora acarretaria supressão de instancia. 7. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento. (TJDFT, acórdão 1959926, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 22.01.2025) Ementa: processual civil. embargos de declaração no agravo de instrumento. alegação de omissão. inexigibilidade do título executivo. tema 864/stf. preclusão. impossibilidade de reexame da matéria. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou ao Distrito Federal a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. 2. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à tese de inexigibilidade do título executivo, com fundamento no Tema 864 do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 864/STF para afastar a exigibilidade do título executivo. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida (CPC, art. 1.022). 5. A exigibilidade do título exequendo já foi objeto de análise na ação coletiva originária, na qual se afastou a aplicação do Tema 864/STF por ausência de identidade material, tornando-se a questão preclusa nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC. 6. A sentença coletiva reconheceu a ilicitude da omissão do Poder Público no pagamento da terceira parcela do reajuste, diante da ausência de comprovação de insuficiência orçamentária e da inexistência de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração desprovidos. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 502 e 507.Jurisprudência relevante: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). Acórdão 1769447, 07134890420178070000, 2a Câmara Cível, TJDFT. Acórdão 1316826, 07021959520178070018, 3a Turma Cível, TJDFT. (TJDFT, acórdão 1964829, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 05.02.2025) No capítulo, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator